Tribunal: TJPA
Processo: 0807267-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807267-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES RIBEIRO

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que, no curso do trâmite recursal, sobreveio decisão de extinção da pena pelo cumprimento, circunstância que configura alteração superveniente da situação fática-processual do apenado, a implicar na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda superveniente de objeto.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
FÁBIO RODRIGUES RIBEIRO
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0006484-35.2017.8.14.0401 (ID 13986824).

O agravante argumenta que cumpriu os requisitos para progredir ao regime aberto, porém, em virtude da ausência de casa de albergado ou estabelecimento congênere, foi mantido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico sem fundamento concreto. Nesse contexto, ressalta que a decisão objurgada não observou a individualização da pena, por ausência de motivação da necessidade do uso do equipamento, pugnando pela retirada da monitoração eletrônica (ID13986819).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 13986823).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13986827).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16954330).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O caso é de agravante que cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, insurgindo-se contra a decisão agravada para retirada do equipamento. Ocorre que durante o trâmite recursal houve alteração da situação fático-processual, em razão da extinção da pena pelo cumprimento, conforme sentença proferida nos autos executórios em 16/02/2024 (vide processo n. 0006484-35.2017.8.14.0401, seq. 231), o que implica na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda de objeto.

Neste espeque, considerando que após a interposição do recurso o apenado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade imposta, resta prejudicado o agravo por perda do objeto recursal, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
AGEPN n 0811004-05.2021.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; TJMG,
AGEPN 1.0301.11.014778-4/001
, Relatora Desembargadora Âmalin Aziz Sant'Ana).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/03/2024